Tribunal: TJDFT
Processo: 0729086-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729086-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A agravante-executada insurge-se contra a inclusão no débito exequendo, homologado pelo Juízo a quo, da multa e dos honorários do cumprimento de sentença, art. 523, § 1o, do CPC. A propósito, consta da r. decisão agravada: “A decisão de ID 88829755 definiu os critérios para o cálculo dos honorários sucumbenciais arbitrados em valor fixo, com a inclusão das cominações previstas no art. 523, nos seguintes termos: ‘Por outro lado, a BRATA não realizou o depósito do valor exequendo para garantia da execução, razão pela qual devem ser acrescidas as cominações previstas no § 1o do art. 523 do CPC. (...) Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, devendo considerar o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00), atualizado pelo IPCA-E a partir do seu arbitramento (05/07/2013), com a incidência de juros de mora a partir de 25/01/2021, nos termos da Lei n. 12.703/2012. O valor apurado deve ser acrescido das cominações previstas no § 1o do art. 523 do CPC.’ [...].” (id. 100135674 dos autos originários, grifos nossos). Intime-se a agravante-executada para, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, manifestar-se sobre a eventual intempestividade do recurso, ante a ratificação da r. decisão proferida em 14/4/21 quanto à incidência das cominações previstas no art. 523, § 1o, do CPC (id. 88829755 dos autos originários). Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 29 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora